Tribunal: TJDFT
Processo: 0732305-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732305-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CLEILTON SOARES DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (0713216-80.2021.8.07.0001) em ação de liquidação de sentença ajuizada pelo agravado, CLEITON SOARES DE MOURA, contra a agravante: Trata-se de liquidação de sentença relacionada à ação civil pública na qual a parte ré foi condenada ao pagamento de lucros cessantes, os quais devem ser calculados pela média de locação para imóvel de igual padrão. A parte autora alega que houve atraso na entrega do imóvel pelo período de 24 meses, uma vez que entende que não restou comprovado o caso fortuito ou força maior a justificar incidência da cláusula de tolerância de 180 dias. Intimada, a parte ré apresentou defesa, na qual ressalta que o prazo inicial para a entrega das chaves estabelecido em contrato seria janeiro de 2011. No caso em tela, as chaves foram entregues em janeiro de 2012. Acrescenta que o item 5 do contrato estabeleceu a entrega do imóvel em agosto de 2010 ou 1 mês após a assinatura junto ao agente financeiro. Ressalta que a esse prazo deve ser incluído o prazo de 180 dias da cláusula de tolerância. Assim, destaca que o contrato de financiamento só foi firmado entre o autor e a instituição financeira em 31/10/2011. Ainda restaria a carência de 4 meses prevista em contrato, o que prorrogaria o prazo para 28 de fevereiro de 2012. Ressalta que o imóvel foi entregue em 19 de janeiro de 2011. Se não for esse o entendimento, entende que deve ser estipulado o início do prazo para janeiro de 2011 e o prazo fatal em janeiro de 2012, data da entrega das chaves. A parte ré ainda suscita exceção do contrato não cumprido, argumentando que as chaves foram entregues em janeiro de 2011, mas o autor só obteve o financiamento em outubro de 2011, estando em mora com a construtora durante esse período. Réplica no ID 97424240. Decido. Primeiramente, pela simples leitura da peça de defesa da parte ré, observa-se uma grande confusão acerca das datas de entrega, data de entrega após financiamento ou mesmo após o prazo de tolerância. Entretanto, a questão pode ser decidida com base nas questões de direito e pelos documentos acostados aos autos. Nesse ponto, razão assiste em parte à requerida, tendo em vista que o Tribunal entendeu legal e válida a cláusula de tolerância de 180 dias estabelecida em contrato. Da leitura da ementa do acórdão proferido, é nítido que, em seu item 5, o Tribunal entendeu que "o prazo de tolerância estabelecido nos contratos de promessa de compra e venda é plenamente legal e válido, tendo em vista que ele existe justamente em razão da possibilidade de intercorrências durante a execução da obra. Existindo a cláusula de tolerância, reconhece-se a mora da construtora a partir da finalização do prazo estipulado contratualmente". (ID 90169362, página 2) Desta forma, o prazo inicial para a apuração do valor devido é janeiro de 2011. No que diz respeito à exceção do contrato não cumprido, razão não assiste à parte ré. O extrato de pagamentos da unidade adquirida pelo autor, juntado pela própria requerida, é clara ao indicar que houve um intervalo de pagamento das parcelas do contrato entre setembro de 2010 e outubro de 2011, momento em que o autor efetuou o pagamento da parcela referente às "chaves", ID 95205399, página 1. Não obstante, nos termos do documento acostado no ID 95205399, página 2, resta claro que a construtora só concluiu o empreendimento e obteve o habite-se em 10/10/2011. Desta forma, antes desse momento, era inviável ao autor a obtenção de financiamento imobiliário para a quitação da parcela das "chaves", razão pela qual a culpa pelo atraso deve ser atribuída à parte ré. Noutro giro, o documento em tela comprova que o prazo de inadimplência da requerida é menor do que aquele indicado pela parte autora em sua petição inicial, tendo em vista que a data da entrega das chaves se deu em 19/01/2012. Assim, diferentemente do alegado pelo autor, que pleiteou o recebimento dos lucros cessantes no período de janeiro de 2011 a junho de 2012, resta comprovado que o período objeto da presente liquidação de sentença é de janeiro de 2011 a 19/01/2012. O valor devido, a ser fixado por meio de prova pericial, deverá ser corrigido pelo INPC, a contar de cada vencimento, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da parte ré nos autos da ação civil pública, momento em que a construtora foi constituída em mora. A liquidação de sentença sob análise demanda a realização de prova pericial, que ora DEFIRO, a ser realizada por corretor de imóveis. Para o trabalho, nomeio como perito o corretor ADELINO NUNES DOS SANTOS, que poderá ser contatado pelos telefones: 998197880 e 992913270, com demais dados no cadastro de peritos do TJDFT. [...] Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) o agravado não tem direito à indenização por lucros cessantes, pois esteve inadimplente no período em que alega ter ocorrido o atraso na entrega do imóvel; 2) o comprador não pode estar em situação de inadimplência para fazer jus a indenização; 3) o agravado somente obteve o financiamento imobiliário e, consequentemente, efetuou o cumprimento de suas obrigações com o pagamento, em 31 de outubro de 2011; 4) o prazo final da entrega do imóvel é contado 1 mês após a data do contrato de financiamento, de forma que o prazo se findaria em 31/11/2011 e, ainda, com a carência de 180 dias, o prazo seria prorrogado para 31/05/2012; 5) o imóvel foi entregue em 19/01/2012; 6) caso não entenda pelo afastamento dos lucros cessantes, requer a revisão do prazo determinado como período de atraso, considerando a data inicial da mora em 01/03/2011; 7) deve ser deferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a inexistência de direito à pretendida indenização por lucros cessantes ou, alternativamente, para que se determine a data inicial de mora da construtora agravante a partir de 01/03/2011, nos termos das cláusulas contratuais. Preparo devidamente recolhido (ID. 29773753). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o dever da agravante em pagar indenização por lucros cessantes e a data inicial da mora. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados, em parte, os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Com relação ao dever de pagar indenização por lucros cessantes, a agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do seu direito. Isso porque, como explicada pela r. decisão agravada, o extrato de pagamentos da unidade adquirida pelo autor, juntado pela própria requerida, é clara ao indicar que houve um intervalo de pagamento das parcelas do contrato entre setembro de 2010 e outubro de 2011, momento em que o autor efetuou o pagamento da parcela referente às "chaves", no valor de R$ 163.146,43 (ID. 95205399 – autos principais). Contudo, a data do fim da obra deu-se em 10/10/2011 (ID. 95205399 – Pág. 2 – autos principais). Desta forma, antes desse momento, não era possível exigir que o autor/agravado obtivesse o financiamento imobiliário para a quitação da parcela das "chaves", razão pela qual a culpa pelo atraso deve ser atribuída à parte ré, sendo devida, portanto, a indenização por lucros cessantes. Nesse cenário, quanto aos lucros cessantes, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante. Porém, com relação à data de início da mora, verifica-se que no contrato celebrado entre as partes a data da entrega do imóvel era agosto de 2010 (ID. 90740972 – Pág. 7 – autos principais). Como o imóvel não foi entregue, o período de tolerância iniciou-se em setembro de 2010 e finalizou-se em fevereiro de 2011. A mora da agravante iniciou-se, então, em março de 2011. Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado, neste ponto, bem como o perigo na demora, pelo risco de os cálculos periciais serem efetuados com o prazo inicial equivocado. Ante o exposto, conheço do agravo e DEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora